Tribunal: TJDFT
Processo: 0723891-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. IRRETROATIVIDADE DA LEI No 13.964, de 24/12/2019. MESMA FRAÇÃO/PERCENTUAL DE PENA A SE CUMPRIR PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
Se o condenado é reincidente específico em crime equiparado a hediondo, a nova Lei no 13.964, de 24/12/2019, não retroage, porque exige o cumprimento de 60% da pena para a progressão de regime, percentual equivalente à fração de 3/5 prevista na lei anterior para apenados reincidentes, específicos ou não. O percentual agora previsto (60% - inciso VII do artigo 112 da LEP) é o mesmo da lei anterior revogada (3/5 = 60% - artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/1990). Não se configura situação mais favorável na lei nova, que, assim, não retroage.
Agravo provido para reformar a decisão agravada e manter a fração de 3/5 para a progressão de regime prisional.